Tribunal: TJDFT
Processo: 0749403-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Obrigação de fazer. Substituição de veículo em garantia. Vício do Produto. Solidariedade da concessionária. Litigância de má-fé.
1. A concessionária que presta assistência técnica em automóvel no prazo de garantia detém legitimidade para responder solidariamente a demanda em que o consumidor pretende a substituição do bem ou indenização por alegado defeito de qualidade.
2. Litigância de má-fé não configurada.